Tribunal: TJES
Processo: 0012260-34.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012260-34.2010.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZIO DE OLIVEIRA REZENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012260-34.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
EZIO DE OLIVEIRA REZENDE

Advogado do(a) APELANTE:
MARIANA RODRIGUES CARLETTI - ES31385

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença de fls. 163/165, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no Art. 304 c/c Art. 297, ambos do Código Penal, requerendo, em síntese, a absolvição do crime de uso de documento falso e, subsidiariamente, a redução da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça.

Dito isso, passo à análise do recurso.

É possível extrair da denúncia que no dia:

[...] no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 21h00min, se dirigiu ao “boliche”, localizado no bairro BNH, nesta cidade, local onde ingeriu aproximadamente 07 (sete) garrafas de cerveja “long neck”, permanecendo até as 04h30min do dia seguinte, quando, embriagado, se dirigiu ao “Lanche Maluco Beleza”, onde estacionou seu carro, com o motor ligado, local onde dormiu até as 06h00min, tempo em que foi abordado pela polícia militar, que solicitou os documentos do veículo e CNH. Relata ainda que, o denunciado apresentou a Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 03509891953 aos militares e ao ser realizado consulta pela rede Infoseg foi constatado que o documento era falso, vez que não existia nenhum registro nesse número ou nome do denunciado [...].

A
materialidade
delitiva pode ser constatada através do auto de apreensão de fls. 17 e do laudo pericial de fls. 36/40, os quais demonstram que a CNH apreendida pelos policiais na data dos fatos é falsa.

Já a
autoria
, pode ser comprovada pelas provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, e, principalmente, pelo depoimento do recorrente, como se vê da mídia à fl. 158:

[...] estávamos em patrulhamento e encontramos esse cidadão e
consultamos a CNH dele que não possuía o registro
; confirmo o meu depoimento em fase policial;[...] (PM LUIZ CARLOS VIANA - destaque)

[...] me recordo da abordagem no IBC e do
cidadão que estava no veículo com sintomas de embriaguez e da CNH que era falsa; a CNH despertou suspeitas e checamos no sistema e a numeração não existia; então encaminhamos para a perícia no Delegado por nós não temos condições de dizer que o documento era falso
; gerou só uma suspeita; eu não me recordo do nível de falsificação do documento;[...] (PM FERNANDO STULZER MORAES - destaque)

[...]
no dia que fui abordado eu não sabia que a CNH era falsa; uma pessoa me ofereceu a carteira sem precisar fazer provas e aula, mas eu paguei para tirar uma carteira verdadeira; o rapaz tinha o nome de Rafael e me fez essa proposta de não fazer a aula porque eu não tinha tempo; fazia uns meses que eu tinha adquirido essa carteira
;” (interrogatório do réu)

Da análise dos depoimentos acima, destaca-se que o Apelante confessou ter adquirido uma CNH mediante o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, sem precisar fazer provas e aula, em nítido desacordo com a legislação nacional.

Tal conduta, por si só, comprova o dolo na aquisição da CNH, impossibilitando a justificativa de ignorância quanto à falsidade do documento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - CNH - ERRO DE TIPO - NÃO-CONFIGURAÇÃO- PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LESÃO RELEVANTE AO BEM JURÍDICO TUTELADO - REDUÇÃO PENA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - CONCRETIZAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL
.
A aquisição de carteira nacional de habilitação, sem se submeter aos exames exigidos pelo Detran, é prova de que agiu com dolo ao adquirir a carteira de motorista pagando certa importância em dinheiro, o que, por si só, demonstra a ciência da falsidade do documento
. Impossível a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrada a relevância da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Não há que se falar na redução da pena aplicada quando concretizada no mínimo legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0517.10.000583-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/04/2015, publicação da súmula em 04/05/2015)

Destaca-se, por oportuno, que a alegação da defesa de crime impossível pela impossibilidade de ludibriar qualquer pessoa, em razão da falsificação grosseira, não merece prosperar, eis que o próprio Apelante afirmou que não sabia que a carteira era falsa.

Dito isso, importante registrar que as condutas do Recorrente estão previstas nos Arts. 297 e 304, do CP:

[...] Art. 297 – Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

Art. 304 – Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302. [...].

Desse modo, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente utilizou-se de documento público falso, razão pela qual mantém-se a sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no Art. 304 c/c Art. 297, ambos do Código Penal.

Observando-se a dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a sanção corpórea no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, razão porque despiciendas maiores considerações.

Quanto ao pleito de redução da sanção pecuniária, observa-se que esta também foi fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, com seu valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato, o que se encontra nos parâmetros legais definidos.

No tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESTE DE ALCOOLEMIA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DESNECESSÁRIA - PERIGO ABSTRATO - RECURSO IMPROVIDO.

1- As provas produzidas, mormente a confissão do réu, não deixam dúvidas de que o recorrente utilizou-se de documento público falso, razão pela qual mantém-se a sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no Art. 304 c/c Art. 297, ambos do Código Penal.

2- Mantém-se a pena fixada em primeiro grau, eis que fixada no mínimo legal.

3- A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.